Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio, se há elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de falsificação de documentos particulares, demonstrada pela apreensão dos cartões bancários em nome de terceiros no interior de seu veículo e pelo depoimento de uma testemunha que disse ter adquirido um cartão bancário clonado junto a ele, no dia do ocorrido, de forma que o ingresso dos policiais na quitinete que o réu alugava, onde ele montou um laboratório voltado à falsificação, se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já configurada, que se prorrogou no tempo.
2. Comprovado que o acusado era o proprietário dos equipamentos e demais materiais apreendidos nos autos, tem-se que também demonstrado, à saciedade, que, após coletar os dados bancários das vítimas, denominados de “trilhas magnetizadas”, ele realizou a falsificação e, em seguida, com o uso dos cartões de crédito/débito clonados, efetuou a compra de bens em vários estabelecimentos comerciais, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 33.483,74 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 298, parágrafo único, do Código Penal, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
3. A decisão que substituiu a pena corporal por duas restritivas de direitos, a primeira delas consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a segunda a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, não se mostrou desarrazoada em relação às circunstâncias do caso concreto e foi observado o disposto no artigo 46 do Código Penal. Ademais, o Juízo de Execuções Penais poderá analisar a forma de cumprimento da pena, ajustando-a à situação pessoal do sentenciado, conforme dispõe o artigo 148 da Lei de Execuções Penais.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.